Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MARKETPLACE. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. CLÁUSULA EXPRESSA.
1. O conceito ampliado de consumidor adotado pelo colendo STJ não se aplica quando, embora não haja destinatário final do produto ou serviço, também inexiste vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante.
2. Não há de se falar em exercício arbitrário das próprias razões de plataforma de marketplace que altera os termos e condições de uso diante da previsão contratual expressa da possibilidade de modificação a qualquer tempo.
3. Recurso não provido.